Tribunal: TJMT
Processo: 0000050-75.2011.8.11.0093
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000050-75.2011.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PEDRO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 503.950.681-34 (EMBARGADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO - CPF: 806.278.387-15 (EMBARGANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - CPF: 007.937.739-46 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para produção de provas, sob o fundamento de cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, considerando as alegações dos embargantes acerca da ausência de documentos essenciais na petição inicial, da desnecessidade de produção de novas provas e da localização do imóvel em área de preservação permanente.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, cabendo apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4. No caso concreto, o acórdão analisou de forma coerente e fundamentada todas as questões levantadas, inexistindo omissão ou contradição.

5. A rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração não se admite, sobretudo quando o julgado está devidamente motivado, conforme exige o art. 93, IX, da CF/1988.

6. A alegação de ausência de documentos essenciais na petição inicial não altera a necessidade de instrução probatória e foi enfrentada na decisão recorrida.

7. A discussão sobre a viabilidade da usucapião de imóvel em área de preservação permanente deve ser analisada no juízo de primeiro grau, após a devida instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. 2. O reconhecimento de cerceamento de defesa para produção probatória não caracteriza erro material ou omissão, mas decisão fundamentada dentro dos limites da legalidade processual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Leandro Mussi
e
Alcides Soares de Souza Neto
, nos autos do processo nº 0000050-75.2011.8.11.0093, em face do acórdão proferido em ID 266252770, que anulou a sentença de primeiro grau e determinou o retorno dos autos à origem para a produção de provas, sob o fundamento de cerceamento de defesa.

Em suas razões de ID 268508781 e ID 268538767, os embargantes sustentam que o acórdão contém omissão, contradição e erro de fato, pois:

- Não analisou a ausência de documentos essenciais na petição inicial do embargado, os quais são indispensáveis para instrução da ação de usucapião

;

- Desconsiderou que o embargado teve diversas oportunidades para juntar provas documentais e não o fez, o que tornaria desnecessária a produção de novas provas

;

- O imóvel encontra-se parcialmente situado em área de preservação permanente (APP), fato que impediria a usucapião
.

Assim, os embargantes requerem que sejam conhecidos e providos os embargos de declaração, a fim de sanar os vícios apontados, com eventual modificação do acórdão embargado
.

Sem contrarrazões conforme certidão de ID 271443878.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que as partes Embargantes elegem matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

As partes embargantes alegam a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“ (...).

O apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado de origem antecipou o julgamento da lide, indeferindo a produção de provas requeridas, tais como a realização de perícia técnica e a oitiva de testemunhas.

Alega, ainda, que tais provas seriam indispensáveis para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini.

Acerca da usucapião extraordinária, o artigo 1.238 do Código Civil preleciona que:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

É indiscutível que a usucapião extraordinária, como uma das modalidades de aquisição originária da propriedade, configura uma medida de impacto significativo, especialmente por afetar o direito de propriedade de terceiros. Tal situação exige a comprovação inequívoca do preenchimento dos requisitos legais, tais como a posse mansa, pacífica e sem oposição, pelo prazo aquisitivo previsto na legislação.

Portanto, para a declaração da prescrição aquisitiva, exige-se prova robusta e indene de dúvidas, com a necessária comprovação de posse contínua, ininterrupta e sem oposição sobre o imóvel por um período mínimo de 15 (quinze) anos, podendo ser reduzido para 10 (dez) anos, caso o possuidor tenha estabelecido no imóvel a sua moradia.

No caso dos autos, observo que o autor/apelante juntou à inicial memorial descritivo (fls. 25/26), mapas (fls. 27/28) e inúmeras fotografias junto a propriedade (fls. 30/60), além de requerer a produção de provas pericial e testemunhal (todas as folhas citadas contidas em ID 211866682).

Verifica-se ainda que o apelado Alcides de Souza Neto também requereu, em sede de contestação, a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do autor/apelante (fl. 26 – ID 211866683).

Do mesmo modo, em contestação, o apelado Leandro Mussi, também pugnou pela oitiva do requerente e de testemunhas, além da produção de prova pericial (fl. 24 – ID 211866684).

Por sua vez, o juiz a quo determinou que as partes especificassem e justificassem as provas que pretendessem produzir no prazo de 15 (quinze) dias (fl. 46 – ID 211866685), ocasião em que o autor/apelante reiterou o pedido de produção de prova pericial e testemunhal (fl. 51 – ID 211866685).

Em ID 211866693 foi proferida sentença, a qual rejeitou os pedidos de dilação probatória com a seguinte fundamentação:

“REJEITO os pedidos de dilação probatória, tendo em vista que se revelam inócuas para o julgamento de mérito (CPC, art. 370).” (SIC)

No mérito, improcedeu a ação sob o argumento de ausência de provas, vejamos:

“In casu, porém, compulsando o caderno processual de maneira percuciente não se revela possível vislumbrar o preenchimento dos requisitos necessários à usucapião.

Embora tenham sido juntadas fotografias, tais elementos, por si sós, não possuem o condão de guinar o convencimento deste órgão jurisdicional aceca da higidez da empreitada, mormente por não ser possível aferir-se, com acuidade, data e local em que teriam sido registradas.

Nesse cenário, tenho que a petição inicial encontra-se desinstruída de mínimos indícios de prova documental, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, I).

Ademais, a contestação do mérito instruída com fortes elementos probatórios, inclusive documentação hábil à comprovação da lisura da propriedade, revela a inexistência de posse mansa e pacífica.

Resulta, pois, a precariedade da posse exercida pelo autor, o que conduz à rejeição do pedido inicial.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Consequentemente, extingo este processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.” (SIC)

Nesse contexto, como se vê, o autor/apelante, desde a petição inicial, requereu a produção de diversas provas, como perícia técnica e prova testemunhal, para demonstrar o exercício da posse qualificada sobre o imóvel objeto da demanda.

Ademais, o próprio magistrado instou as partes a especificarem as provas pretendidas, tendo o autor ratificado à necessidade de produção da prova pericial e testemunhal.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, dispõe que cabe ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, garantindo às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme assegurado pelo artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

No caso em tela, embora o juiz tenha entendido que as provas já constantes dos autos eram suficientes, o indeferimento da produção de outras provas, notadamente a perícia técnica e a oitiva de testemunhas, prejudicou a instrução do processo.

Importante salientar que não houve decisão saneadora nos termos do que prevê o artigo 357 do Código de Processo Civil, fato que ao meu ver prejudica o bom andamento dos autos, pois o juiz deixou de delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito e designar audiência de instrução e julgamento, conforme foi pleiteado por todas as partes.

Em assim sendo, a conduta adotada pelo juízo a quo configura cerceamento de defesa, uma vez que as provas requeridas eram pertinentes e relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere à comprovação da posse e de seu tempo por parte do autor/apelante.

Nesse sentido, cito diversos precedentes deste e. Tribunal em casos análogos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – PROCEDENCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A declaração da prescrição aquisitiva exige prova robusta, livre de dúvidas. Constatada a necessidade de instrução processual, sobretudo depois do comparecimento espontâneo da parte requerida, o cerceamento de defesa deve ser acolhido para, em busca da verdade real, uma nova sentença seja proferida respaldada no contraditório e na ampla defesa. (N.U 0000430-73.2013.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DESCONSIDERADO – PROVA ORAL – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – OCORRÊNCIA - RECURSO PROVIDO. Se a prova testemunhal pode ser útil para corroborar a narrativa inicial, faz-se necessária a designação de audiência de instrução e julgamento para sua produção, conforme manda a ordem procedimental. (N.U 1001635-46.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 09/11/2023).

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado pela parte, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF. “Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017). (N.U 0004210-45.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. O caso dos autos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, de modo que o julgamento antecipado da lide configura o cerceamento de defesa. (N.U 0002553-70.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer o cerceamento de defesa e anular a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se proceda à devida instrução processual, com a produção das provas requeridas pelas partes.”- sic.

Como se vê, o acórdão analisou a questão central do recurso de apelação, que era a ocorrência de cerceamento de defesa. Nesse contexto, foi reconhecido que o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial e testemunhal violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, justificando a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem

Além disso, o argumento de que o embargado não apresentou documentos essenciais já foi debatido nos autos (com o recebimento da ação e julgamento do mérito) e não altera a necessidade de instrução probatória.

No tocante à alegação de que o imóvel está situado em área de preservação permanente (APP), não cabe a este momento processual decidir sobre a viabilidade da usucapião. O retorno dos autos à origem tem o propósito de complementar à instrução probatória, e essa questão poderá ser analisada na nova sentença a ser proferida pelo juízo de primeiro grau.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025